Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-14.2023.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. MENÇÃO AO SILÊNCIO PARCIAL DO RÉU FEITA EM PLENÁRIO. REJEITADA. JUÍZO DE VALOR INEXISTENTE. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME EM REGIME ABERTO. ANÁLISE NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA.
I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – A referência feita pelo Promotor de Justiça, posteriormente à pronúncia, quanto ao silêncio parcial do réu exercido em plenário, não possui caráter de juízo valorativo, não havendo que se falar em nulidade.
III – A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
IV – Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
V – O depoimento das testemunhas pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, quando corroborados pelo reconhecimento da testemunha ocular, que na delegacia foi precisa em apontar o réu com autor dos disparos.
VI – Não se verifica erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena se o d. Juiz bem observa os arts. 59 e 68 do Código Penal.
VII - Consoante jurisprudência uníssona, mostra-se correta a valoração negativa da culpabilidade quando o agente pratica novo crime após ser agraciado com prisão domiciliar.
VIII - Da análise do Relatório da Situação Processual Executória, verifica-se não haver notícia de eventual extinção da punibilidade pelo cumprimento das penas impostas nas ações penais apontadas pela Magistrada que, por contarem com condenações com trânsito em julgado por crimes cometidos em data anterior aos fatos agora em comento, prestam-se para macular os antecedentes do réu.
IX - De qualquer modo, é de se registrar que “Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de cinco anos da data do novo delito, embora não configurem reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes.” (AgRg no AREsp n. 2.293.248/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.)
X – Determina a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime quando as circunstâncias do caso concreto ultrapassarem aquelas normalmente observadas em casos da espécie, como o fato da vítima ter sido morta dentro de casa na frente de seus familiares.
XI – O fato da vítima contribuir para o sustento dos filhos adolescentes e o homicídio ter causado intenso trauma psicológico em seus filhos, é fundamento idôneo para a valoração desfavorável das consequências do crime.
XII – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
XIII – Recurso conhecido e desprovido.